Tribunal: STF
Processo: RE 901296
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA TARDIA EM CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RE N. 724.347-RG. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.